Tribunal: TJDFT
Processo: 0708262-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela de evidência interposto por MARIA SOFIA DE MATOS contra a decisão interlocutória (ID 24221370), proferida nos autos de ação indenizatória, com pedido de tutela de urgência movida em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Alega a agravante que vem recebendo seu salário descontado há cerca de um ano, mas ressalta que não efetuou nenhum empréstimo, por isso requereu a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para suspender os descontos em seu salário. Ressalta que o fato de ter os descontos no salário mensalmente é um dano evidenciado e que pode ser revertido pelo juízo. Embasou seu pedido na tese de fraude. Requer a manutenção da gratuidade de justiça e a concessão de tutela de evidência para intimar o réu a suspender os descontos a título de prestação de empréstimo consignado. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela pleiteada É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 311, II e III e parágrafo único, do Código de Processo Civil, a tutela de evidência será liminarmente concedida, quando: (ii) as alegações de fato puderem ser com provadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; ou (iii) se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa. A decisão proferida pelo juízo a quo foi a seguinte: “(...) Inicialmente, defiro a tramitação prioritária, uma vez que se trata de pessoa idosa, e de igual modo, defiro-lhe os benefícios da gratuidade de justiça, pois comprovada sua hipossuficiência. Analisando os autos, tenho que não há como acolher o pleito da parte requerente, pois não foi comprovado, em juízo de cognição sumária, o alegado na inicial. Além disso, é de ressaltar que apesar de terem sido realizados descontos na conta bancária da requerente há quase um ano, bem como da alegada suspeita de fraude, não foi realizado um boletim de ocorrência ou outra providência que confirmasse, ao menos superficialmente, as alegações da parte requerente. Por fim, não se vislumbra o receio de ineficácia do provimento final, devendo a questão ser submetida ao crivo do contraditório, fortemente homenageado pelo Novo Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO tutela de urgência, ante ausência dos elementos autorizadores do art. 300 NCPC. (...) Para concessão liminar da tutela de evidência, as alegações devem ser provadas apenas documentalmente e deve haver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Nesse caso denoto a insuficiência de documentos para concessão da medida pleiteada dado que, em cognição sumária, não há maiores explicações sobre os descontos efetuado no pagamento da agravada. Em que pese tratar-se de pessoa idosa e simples, nesses casos a prova deve ser pré constituída. Não vejo como me dissociar da decisão emanada pelo Juízo da 1a Vara Civel de Samambaia, no sentido de não adotar, liminarmente, qualquer medida que suspenda os descontos. Ademais, em maior instrução, após o devido contraditório, e dada a complexidade das relações será possível melhor análise da matéria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.